Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - BLOQUEIO INDEVIDO – SERVIÇO FALHO – DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE ADEQUADO - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000945-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e TRIGG TECNOLOGIA LTDA., é apelado
MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-97.2019.8.26.0100 -Voto no 47671
2
APELAÇÃO No 1000945-97.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E
TRIGG TECNOLOGIA LTDA
APELADO: MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 47.671
INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - BLOQUEIO
INDEVIDO

SERVIÇO
FALHO

DANO
MORAL
CONFIGURADO - MONTANTE ADEQUADO - APELAÇÃO
IMPROVIDA.
A sentença julgou procedente em parte ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização. Condenou as rés
solidariamente a procederem ao desbloqueio do cartão de
crédito do autor e a lhe pagarem R$ 5.000,00 de indenização
por dano moral, corrigidos e com juros, custas, despesas e
verba honorária de R$ 2.000,00, com fulcro no art. 85, § 2o,
do CPC.
Apelaram as vencidas. Dizem que contestação
apresentada compreende também a defesa da empresa “Trigg”, a
qual, portanto, deve ser levada em consideração. Negam a
existência de ato ilícito e do dano moral. Postulam redução
do valor da indenização. Pedem reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir por seus próprios fundamentos, que passam a
integrar
o
voto
(Regimento
Interno,
art.252),
porque
proferida em perfeita harmonia com o conjunto probatório.
Com efeito, o exame dos autos permite concluir
que, sem qualquer razão de direito, nem prévia comunicação,
as rés bloquearam o cartão de crédito do autor, que ficou sem
poder utilizá-lo ao tentar comprar a crédito no comércio.
Cabia às rés demonstrarem motivação para tal
conduta, bem como prévio aviso ao cliente sobre o bloqueio do
cartão, do que não se desincumbiram, embora devessem, isso
por disporem de mais e melhores condições do que o
consumidor, tecnicamente hipossuficiente e que fez alegação
verossímil, a permitir, inclusive, inverter o ônus da prova
na relação de consumo (Súmula n° 297 STJ), com base no
permissivo do art. 6o, inciso VIII, da Lei n° 8.078/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-97.2019.8.26.0100 -Voto no 47671
3
O dano moral, que por norma de experiência se
infere (CPC, art. 375), resulta de inequívoca situação de
aflição, de desconforto e, sobretudo, de transtorno a que
esteve submetido o autor. É fato que objetivamente tem
aptidão para causar dor, sofrimento e lesão a sentimentos
íntimos, indo muito além de simples aborrecimento.
Assim já se decidiu nesta Câmara (Apelação no
0008853-27.2014.8.26.0157, de Cubatão, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. 28.04.16; Apelação no 9070352-20.2006.8.26.0000,
de Serra Negra, Rel. Des. Fernandes Lobo, j. 15.09.11;
Apelação no 0010069-74.2011.8.26.0077, de Birigui, Rel. Des.
Campos Mello, j. 18.10.12).
No mesmo sentido, inúmeros precedentes desta
Corte: Apelação no 1055045-75.2014.8.26.0100, de São Paulo,
38o Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Achile Alesina, j.
04.05.16;
Apelação
no
0020453-51.2013.8.26.0037,
de
Araraquara, 15a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mendes
Pereira, 01.03.16; Apelação no 0003383-18.2014.8.26.0156, de
Cruzeiro, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João
Camillo de Almeida Prado Costa, j. 14.12.15; Apelação no
1021689-08.2014.8.26.0224,
de
Guarulhos,
19a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Junqueira, j. 30.11.15;
Apelação no 4004427-55.2013.8.26.0506, de Ribeirão Preto, 20a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, j.
14.09.15.
O valor do dano moral foi criteriosamente
arbitrado e está em consonância com as peculiaridades do
caso, não comportando redução.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios da sentença de R$ 2.000,00
para R$ 2.500,00, atualizados da intimação do acórdão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator